Tribunal: TJSP
Processo: 1110020-71.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
do voto condutor é explicativa: existe prevenção na forma do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, por ser o desembargador relator do voto condutor do acórdão que se busca anular (indevidamente) o juiz certo para decidir o litígio subsequente. No mais e enfatizado que o Acórdão examinou, exaustivamente, todas as infundadas alegações dos recorrentes, fica mantido o julgamento de rejeição da ação que garimpou nulidades inexistentes na tentativa de não cumprir sentença que reconheceu a posse ad usucapionem e que sequer é contestada ou impugnada. Os embargantes não são pobres, mas, sim, ricos (juiz de direito aposentado e advogada, além de investidores imobiliários), não sendo admissível que se dê a eles gratuidade judiciária. Embargos rejeitados.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1110020-71.2019.8.26.0100; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 13/10/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/10/2021

Data de publicação:

13/10/2021

Ementa:
Sobre a questão da prevenção, importante registrar que o recurso no MS 67067, tirado pelos embargantes contra o Acórdão que denegou writ por eles impetrado, não foi provido por decisão da ilustre Ministra Maria Isabel Gallotti, de 9.9.2021, por entender que a "o acórdão recorrido decidiu a questão de acordo com as regras do regimento interno do Tribunal estadual" (DJ de 15.9.2021).
Embargos de

Ementa:
Sobre a questão da prevenção, importante registrar que o recurso no MS 67067, tirado pelos embargantes contra o Acórdão que denegou writ por eles impetrado, não foi provido por decisão da ilustre Ministra Maria Isabel Gallotti, de 9.9.2021, por entender que a "o acórdão recorrido decidiu a questão de acordo com as regras do regimento interno do Tribunal estadual" (DJ de 15.9.2021).
Embargos de declaração. Ação visando anular sentença que reconheceu usucapião pela posse inequívoca dos embargados, por supostos (e inexistentes) vícios de citação de um confrontante (que tomou conhecimento da lide e não se interessou porque a usucapião não alterou suas divisas) e de usufrutuária de uma parte que foi citada como inventariante e que, igualmente, nada fez e nada faz para contestar. A sentença declaratória da propriedade foi confirmada no STJ. Os embargantes insistem em teses infundadas e não admitem o erro de terem peticionado em endereço diverso quanto a exceção de impedimento. A ementa do voto condutor é explicativa: existe prevenção na forma do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, por ser o desembargador relator do voto condutor do acórdão que se busca anular (indevidamente) o juiz certo para decidir o litígio subsequente. No mais e enfatizado que o Acórdão examinou, exaustivamente, todas as infundadas alegações dos recorrentes, fica mantido o julgamento de rejeição da ação que garimpou nulidades inexistentes na tentativa de não cumprir sentença que reconheceu a posse ad usucapionem e que sequer é contestada ou impugnada. Os embargantes não são pobres, mas, sim, ricos (juiz de direito aposentado e advogada, além de investidores imobiliários), não sendo admissível que se dê a eles gratuidade judiciária. Embargos rejeitados.